Tribunal: TJMT
Processo: 1040302-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040302-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA ALVES NEVES - CPF: 006.333.001-60 (ADVOGADO), ALLAN CLEYTON LEMES DA COSTA - CPF: 046.291.601-40 (AGRAVANTE), HENRIQUES DE CARVALHO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 45.421.883/0001-41 (AGRAVADO), ADRIANO ANTONIO CARVALHO VICENTE - CPF: 510.775.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Imissão na Posse. Arrematação em Leilão Extrajudicial. Alegada Prejudicialidade Externa Decorrente de Ação Revisional. Inexistência. Tutela De Urgência. Requisitos Demonstrados.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, deferiu tutela de urgência e imitiu o arrematante na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) verificar se a existência de Ação Revisional proposta pelo devedor fiduciante configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da Ação de Imissão na Posse; (ii) analisar a legalidade da concessão de tutela de urgência para imissão liminar na posse em favor do arrematante do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil: (i) probabilidade do direito, consubstanciada na matrícula do imóvel em nome do requerente, e (ii) perigo de dano, em razão da impossibilidade de fruição do bem diante da recusa injustificada de desocupação por terceiro.

5. A existência de Ação Revisional que discute cláusulas contratuais do financiamento e a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da Ação de Imissão na Posse.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de Ação Revisional que discute a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa apta a suspender a Ação de Imissão na Posse. 2. O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão liminar na posse, nos termos do artigo 30 da Lei n. 9.514/1997, desde que comprovado o registro da propriedade em seu nome.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997, art. 30; CPC, arts. 300, 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2042756/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 29.11.2024; STJ, REsp 1777965/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31.03.2022; STJ, AREsp 2.791.003/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025, DJe 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Allan Cleyton Lemes da Costa
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1082747-10.2025.8.11.0041, proposta pela empresa
Henriques de Carvalho Engenharia Ltda
.

A Julgadora singular deferiu tutela de urgência a fim de imitir o Recorrido na posse do imóvel de matrícula sob o n. 27.678 no Cartório do Sexto Ofício de Registro Geral de Imóveis da 3ª Circunscrição da Comarca de Cuiabá/MT, e concedeu prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.

O Agravante sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão por violação aos artigos 300 e 313, V, "a", do CPC, uma vez que a Julgadora singular deferiu a imissão na posse sem examinar adequadamente a prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da Ação Revisional de Financiamento Imobiliário n. 1036895-94.2024.8.11.0041.

Defende que a Ação Revisional impugna a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária, bem como a abusividade dos encargos contratuais, de modo que o acolhimento dessas teses descaracteriza a mora e invalida tanto a consolidação da propriedade quanto o leilão extrajudicial.

Afirma que a manutenção da medida liminar implica risco de dano irreversível, pois poderá resultar na perda da moradia, situação de difícil ou impossível reparação.

Requer o provimento do Recurso e a cassação da decisão agravada e, ao final, a suspensão do trâmite da Ação de Imissão até o julgamento da Ação Revisional, nos termos do artigo 313, V, "a", do CPC.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 329156894).

Contraminuta juntada no Id. 336247381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Allan Cleyton Lemes da Costa
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com vistas a reformar a decisão que deferiu tutela de urgência a fim de imitir a empresa
Henriques de Carvalho Engenharia Ltda
. na posse do imóvel de matrícula n. 27.678, do Cartório do Sexto Ofício de Registro Geral de Imóveis da 3ª Circunscrição da Comarca de Cuiabá/MT.

Na petição inicial, a Recorrida alegou ter adquirido, em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S.A., o imóvel localizado na Rua Projetada 07, número 08 (frente e fundos), Quadra 11, Loteamento Jardim Universitário, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

Sustentou que, após a arrematação e o regular registro da propriedade em seu nome (Id. 205299231), notificou o Recorrente por duas vezes, sem que houvesse qualquer manifestação quanto à desocupação ou proposta de negociação.

Asseverou que essa inércia configura posse injusta e precária, o que caracteriza esbulho possessório e impede o pleno exercício de seus direitos de propriedade e requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse imitida na posse do imóvel.

O Recorrente apresentou contestação espontaneamente (Id. 212665290). Em preliminar, arguiu a existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da Ação Revisional número 1036895-94.2024.8.11.0041 e requereu a suspensão do trâmite da Ação.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Julgadora singular deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imissão da Recorrida na posse do imóvel, bem como concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para desocupação voluntária do bem.

Inconformado, o Allan Cleyton Lemes da Costa interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão por violação aos artigos 300 e 313, V, "a", do CPC, uma vez que a Julgadora singular deferiu a imissão na posse sem examinar adequadamente a prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da Ação Revisional de Financiamento Imobiliário n. 1036895-94.2024.8.11.0041.

Defende que a Ação Revisional impugna a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária, bem como a abusividade dos encargos contratuais, de modo que o acolhimento dessas teses descaracteriza a mora e invalida tanto a consolidação da propriedade quanto o leilão extrajudicial.

Afirma que a manutenção da medida liminar implica risco de dano irreversível, pois poderá resultar na perda da moradia, situação de difícil ou impossível reparação.

No que se refere à alegada nulidade da decisão por ofensa aos artigos 300 e 313, V, "a", do CPC, não assiste razão ao Recorrente.

A Julgadora singular enfrentou expressamente a questão da prejudicialidade externa arguida pelo Recorrente e apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar a tese defensiva.

Com efeito, a Julgadora singular consignou que, embora o Recorrente tenha alegado a existência de Ação Revisional com vistas a questionar a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, essa circunstância não configura prejudicialidade externa apta a obstar a imissão na posse.

Dessa forma, a Julgadora singular motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
(STJ - REsp: 2042756/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 12/11/2024, T3 - Terceira Turma, DJe 29/11/2024).

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

No mérito, a questão central consiste em verificar se a existência de Ação Revisional, que discute a validade de cláusulas contratuais e a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, configura prejudicialidade externa apta a determinar a suspensão da Ação de Imissão na Posse, nos termos do artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não há prejudicialidade externa entre a Ação de Imissão na Posse proposta pelos arrematantes e a Ação Revisional que visa discutir as cláusulas do contrato e eventuais vícios que maculavam o processo expropriatório.

O artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

No caso, ao que parece, não há essa dependência lógica entre as duas Ações.

A Ação de Imissão na Posse tem natureza petitória e fundamenta-se no direito de propriedade comprovado pelo registro do bem em nome da Agravada, conforme Registro número 21 (R-21) da matrícula do imóvel.

Por sua vez, a Ação Revisional discute a validade de cláusulas contratuais do financiamento imobiliário e a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor originário, o Banco Bradesco S.A.

Trata-se, portanto, de demandas com objetos e causas de pedir distintos, que não se confundem.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há que se falar em prejudicialidade externa entre Ação de Imissão de Posse e Ação Revisional ou Anulatória de Adjudicação Extrajudicial
(STJ - REsp: 1777965/MG, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 31/03/2022).

Em julgado recente, essa orientação foi reafirmada nos seguintes termos:

2. O entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual a tramitação de ação anulatória de leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa, nem conexão apta a ensejar a suspensão da ação de imissão na posse, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. A discussão acerca da nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial (Lei nº 9.514/1997) é impertinente à ação de imissão na posse, de natureza petitória, movida pelo adquirente de boa-fé, cujo direito à posse se fundamenta no domínio e na matrícula imobiliária válida. (AREsp número 2.791.003/GO, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJe de 27/11/2025).

Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há mácula na decisão agravada que deferiu a imissão na posse pelos arrematantes, de modo que eventual Ação Revisional não prejudica o direito à imissão na posse.

Os eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial da garantia ou as alegadas abusividades contratuais são matérias a serem opostas em face do credor fiduciário original na via processual própria.

Essas discussões, no entanto, não podem ser imputadas ao adquirente de boa-fé, que adquiriu o imóvel de forma onerosa, baseando-se na regularidade formal emanada do registro imobiliário, que goza de presunção de legalidade e veracidade.

Quanto ao deferimento da imissão na posse, observo que decorre do direito de propriedade, consubstanciado no registro imobiliário em nome da Recorrida.

No caso, em se tratando de pedido de imissão na posse, basta a constatação de que o imóvel se encontra regularmente registrado em nome do requerente e que ela ainda não tenha exercido a posse do local, nos termos do artigo 30 da Lei número 9.514/97.

Na hipótese, ficou comprovada a propriedade da Recorrida por meio da certidão da matrícula do imóvel (Id. 205299231), na qual consta a consolidação da propriedade em nome do Banco Bradesco S.A. em 29/10/2024 (Averbação AV-18) e, posteriormente, a aquisição pela Recorrida, registrada em 24/07/2025 (Registro R-21).

Dessa forma, está evidenciada a probabilidade do direito.

Igualmente demonstrado está o perigo de dano, uma vez que, apesar de comprovada a titularidade do bem, a Recorrida permanece privada de seu uso e gozo.

Presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada que deferiu a imissão na posse.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026